Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-76.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO

ELEITORAL.

PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DISCURSO EM
TEMPLO RELIGIOSO. BEM DE USO COMUM.
MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, consubstanciada em discurso
proferido por candidato à reeleição durante culto
religioso, em templo, três semanas antes do pleito.
A sentença reconheceu a infração ao art. 37 da Lei
das Eleições e aplicou multa no patamar mínimo.
Os recorrentes alegam ausência de pedido
explícito de votos, exercício de liberdade religiosa
e de expressão, e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se o discurso realizado por candidato durante culto
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 9
01/07/2025, 16:23

em templo religioso, ainda que sem pedido
explícito de votos, configura propaganda eleitoral
irregular em bem de uso comum, nos termos do
art. 37 da Lei nº 9.504/1997; e (ii) estabelecer se é
necessária a notificação prévia do responsável
para aplicação da multa em caso de infração de
natureza instantânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O discurso foi proferido em ambiente
reconhecido como bem de uso comum (templo
religioso), cuja utilização para propaganda eleitoral
é expressamente vedada pelo art. 37 da Lei nº
9.504/1997 e art. 19 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
4. Ainda que ausente pedido expresso de votos, o
conteúdo do discurso exalta qualidades pessoais e
realizações administrativas do candidato, com
potencial

de

influenciar

o

eleitorado,
caracterizando propaganda eleitoral irregular.
5. A infração é de natureza efêmera e instantânea,
consumada no momento do discurso, não sendo
possível sua remoção ou correção posterior, o que
afasta a necessidade de notificação prévia prevista
no §1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
6. A vinculação entre valores religiosos e
qualidades pessoais do candidato no contexto do
culto confere vantagem indevida, em violação à
isonomia entre os candidatos e à normalidade do
pleito, justificando a imposição da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização de discurso por candidato em
templo religioso com exaltação de qualidades
pessoais e de feitos administrativos caracteriza
propaganda eleitoral irregular em bem de uso
comum, ainda que ausente pedido expresso de
votos.
2. A notificação prévi

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.595
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600249-76.2024.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
RECORRENTE: FENELON BUENO MOREIRA
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
RECORRIDA: FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS / MDB / PSB / UNIÃO] - LAPA - PR
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO

ELEITORAL.

PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. DISCURSO EM
TEMPLO RELIGIOSO. BEM DE USO COMUM.
MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente representação por propaganda
eleitoral irregular, consubstanciada em discurso
proferido por candidato à reeleição durante culto
religioso, em templo, três semanas antes do pleito.
A sentença reconheceu a infração ao art. 37 da Lei
das Eleições e aplicou multa no patamar mínimo.
Os recorrentes alegam ausência de pedido
explícito de votos, exercício de liberdade religiosa
e de expressão, e insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se o discurso realizado por candidato durante culto
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
1 of 9
01/07/2025, 16:23

em templo religioso, ainda que sem pedido
explícito de votos, configura propaganda eleitoral
irregular em bem de uso comum, nos termos do
art. 37 da Lei nº 9.504/1997; e (ii) estabelecer se é
necessária a notificação prévia do responsável
para aplicação da multa em caso de infração de
natureza instantânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O discurso foi proferido em ambiente
reconhecido como bem de uso comum (templo
religioso), cuja utilização para propaganda eleitoral
é expressamente vedada pelo art. 37 da Lei nº
9.504/1997 e art. 19 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
4. Ainda que ausente pedido expresso de votos, o
conteúdo do discurso exalta qualidades pessoais e
realizações administrativas do candidato, com
potencial

de

influenciar

o

eleitorado,
caracterizando propaganda eleitoral irregular.
5. A infração é de natureza efêmera e instantânea,
consumada no momento do discurso, não sendo
possível sua remoção ou correção posterior, o que
afasta a necessidade de notificação prévia prevista
no §1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997.
6. A vinculação entre valores religiosos e
qualidades pessoais do candidato no contexto do
culto confere vantagem indevida, em violação à
isonomia entre os candidatos e à normalidade do
pleito, justificando a imposição da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A realização de discurso por candidato em
templo religioso com exaltação de qualidades
pessoais e de feitos administrativos caracteriza
propaganda eleitoral irregular em bem de uso
comum, ainda que ausente pedido expresso de
votos.
2. A notificação prévia prevista no §1º do art. 37 da
Lei nº 9.504/1997 é dispensável nos casos de
propaganda eleitoral de natureza instantânea,
como discursos em locais vedados, por se tratar
de infração consumada e irreversível.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
2 of 9
01/07/2025, 16:23

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997,
art. 37, §§ 1º e 4º; Resolução TSE nº 23.610/2019,
art. 19; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso
Eleitoral nº 060019727, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, DJE, 05.05.2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Força do Povo em face de
Diego Timbirussu Ribas e Fenelon Bueno Moreira, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
44170840).
Por sentença (id. 44170859), o juízo a quo julgou procedente a representação para aplicar
ao representado [sic] multa no valor de R$ 2.000,00.
Inconformados, os representados recorreram (id. 44170866), aduzindo, em síntese, que:
a) a fala proferida pelo candidato durante o evento teve cunho exclusivamente religioso e social, sem
qualquer pedido expresso de votos ou promoção da candidatura, configurando exercício legítimo dos
direitos constitucionais à liberdade religiosa e de expressão (CF, art. 5º, VI e IX); b) não há prova
robusta, uma vez que a representação se baseou unicamente em um link de vídeo sem transcrição de
trechos específicos que comprovem o ilícito, descumprindo o ônus da prova previsto no art. 373, I, do
CPC; c) a jurisprudência do TSE apenas reconhece a ilicitude em situações nas quais há pedido
explícito de votos ou vinculação direta ao pleito, o que não ocorreu no caso concreto.
Contrarrazões (id. 44170871), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44195359).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
3 of 9
01/07/2025, 16:23

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
23/10/2024 e as razões foram protocoladas no dia 24/10/2024.
Intimado em 25/10/2024 (id. 44170869), a recorrida protocolou suas contrarrazões apenas
em 28/10/2024 (id. 44170871), intempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando
de plano à sua análise.
Mérito
Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular.
Segundo o juízo a quo:
A utilização do púlpito para a realização de um discurso três semanas antes do pleito, mesmo que não
contenha pedido direto de votos, é prática vedada, conforme bem salientou o Ministério Público
Eleitoral. A análise do conteúdo do discurso mostra que as menções à atuação política do
Representado foram realizadas em um contexto que poderia influenciar os eleitores.
A presença do candidato no culto não se restringiu a mera participação, mas sim um discurso para os
fiéis presentes, que revela veiculação de propaganda de cunho eleitoral, em detrimento da isonomia
entre os candidatos.
Assim, a procedência da demanda é medida que se impõe, atraindo a multa do p. 1º do art. 37 da Lei
das Eleições em seu patamar mínimo.
Os recorrentes argumentam que a fala proferida pelo candidato Diego Timbirussu durante
o evento teve cunho exclusivamente religioso e social, sem qualquer pedido expresso de votos ou
promoção da candidatura, configurando exercício legítimo dos direitos constitucionais à liberdade
religiosa e de expressão.
Afirmam que não há prova robusta, uma vez que a representação se baseou unicamente
em um link de vídeo sem transcrição de trechos específicos que comprovem o ilícito, descumprindo o
ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.
Argumentam que a jurisprudência do TSE apenas reconhece a ilicitude em situações nas
quais há pedido explícito de votos ou vinculação direta ao pleito, o que não ocorreu no caso concreto.
Pois bem.
Inicialmente, é de se rechaçar a argumentação de ausência de prova robusta da
ocorrência dos fatos.
Primeiro, porque os recorrentes em nenhum momento negam a sua ocorrência, baseando
sua defesa fundamentalmente na tese de que os fatos não constituiriam propaganda ilícita.
Segundo, porque no momento da elaboração deste voto, 22/05/2025, 16:00, é possível
verificar no link informado na inicial o vídeo objeto da representação, disponível em <https://
www.youtube.com/watch?v=Zx7RtbYxFLU&t=2102s>:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
4 of 9
01/07/2025, 16:23

No vídeo em questão, nos minutos 34:00 a 37:13, é possível constatar o então candidato à
reeleição para prefeito da Lapa, Diego Timbirussu, proferindo discurso em meio a culto realizado em
local que aparenta ser um templo religioso.
Os trechos principais de sua fala foram transcritos na sentença:
Nós pensamos muito na família lapeana, nós estamos vencendo a cada dia. Muita coisa boa na nossa
cidade nós plantamos a semente, principalmente na educação, que tivemos aí um grande salto, um
grande êxito. É com isso, com amor, que nós temos que plantar essa semente das nossas crianças, a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
5 of 9
01/07/2025, 16:23

valorização dos nossos professores e com isso a nossa cidade só vai prosperar. (...) eu entrei desde
2021, muitas batalhas, muitas foram as batalhas. Mas Ele tem louvado, Ele tem nos ajudado muito,
porque nós só queremos fazer o bem, nós não queremos usar o cargo para benefício próprio então por
isso que o hoje eu me sinto em casa aqui (...)
O art. 37 da Lei n. 9.504/97 dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam,
e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos,
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas,
estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no prazo,
a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei
nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 4o Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 - Código Civil e também aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como
cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
O dispositivo foi reproduzido no art. 19 da Resolução TSE nº 23.610/19, que prevê:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam,
e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos,
passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas,
estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será notificado para, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada na representação de que trata o art. 96 da Lei
nº 9.504/1997 , após oportunidade de defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º , e art. 40-B, parágrafo
único).
§ 2º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pelo Código Civil e também
aqueles a que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais,
templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 4º).
Da análise da prova, verifica-se que, durante o período eleitoral, o recorrente proferiu
discurso em culto realizado em templo religioso.
Embora ausente pedido expresso de voto, o teor da fala revela nítido propósito de
enaltecimento pessoal vinculado ao desempenho de sua função pública (o recorrente era candidato à
reeleição ao cargo de prefeito da Lapa), mediante afirmações como “nós estamos vencendo a cada dia”,
“plantamos a semente, principalmente na educação, que tivemos aí um grande salto, um grande êxito” e
“a valorização dos nossos professores”.
Essas declarações fazem referência direta a realizações administrativas que, além de
atribuir ao orador a imagem de gestor eficaz e comprometido com o interesse público, buscam
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
6 of 9
01/07/2025, 16:23

influenciar a percepção positiva do eleitorado, conferindo-lhe vantagem eleitoral.
Para a caracterização da propaganda eleitoral em período permitido é desnecessário o
pedido explícito de voto, não sendo aplicáveis ao caso os requisitos à caracterização de propaganda
eleitoral antecipada irregular.
Aqui, para a configuração da eleitoralidade do discurso, basta que este contenha exaltação
de qualidades pessoais ou de feitos atribuídos ao agente público com aptidão para captar a simpatia do
eleitor, o que se observa nos trechos em que o candidato afirma agir com “amor”, “sem benefício
próprio” e com “ajuda divina”, como quando declara: “Ele tem louvado, Ele tem nos ajudado muito,
porque nós só queremos fazer o bem”. Tais manifestações não apenas destacam valores morais e
religiosos, mas os conectam à figura do candidato, construindo uma narrativa de superioridade ética e
de missão espiritual que transcende o mero relato de experiências pessoais, assumindo contornos
eleitorais inequívocos quando inserido em determinado contexto espacial e temporal. Em suma: a
situação envolve o prefeito de um município de pequeno porte que, como candidato à reeleição, proferiu
discurso em templo religioso diante da comunidade local daquela denominação, aproximadamente duas
semanas antes do pleito eleitoral.
A gravidade da conduta se acentua pelo local em que foi praticada. O templo religioso,
espaço protegido constitucionalmente para o exercício da liberdade de culto, é igualmente reconhecido
pela legislação eleitoral como bem de uso comum, nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, cuja
utilização para fins de propaganda eleitoral é vedada.
Quando o candidato se vale desse ambiente para reforçar sua imagem pública como
gestor bem-sucedido e pessoa de conduta íntegra, promove desequilíbrio no pleito e fere diretamente o
princípio da igualdade entre os concorrentes, em afronta à normalidade e à legitimidade das eleições.
Diante de todo o exposto, impõe-se o reconhecimento da irregularidade da conduta, uma
vez que o discurso proferido em ambiente religioso configura propaganda eleitoral vedada,
caracterizada por promoção pessoal em bem de uso comum, com claro objetivo de influenciar a escolha
do eleitor.
A conduta, portanto, ultrapassa os limites do direito à manifestação religiosa e insere-se no
campo da propaganda eleitoral irregular, cuja repressão se impõe como medida necessária à
preservação da isonomia entre os candidatos e da higidez do processo eleitoral.
Por fim, no que tange à necessidade de notificação prévia prevista no § 1º do art. 37, da
Lei n. 9.504/97, como condição para aplicação da multa, é importante destacar que, no caso em análise,
não se trata de propaganda material passível de remoção ou regularização, mas sim de conduta de
natureza efêmera, consumada no momento em que proferido o discurso em local vedado.
Configura-se, portanto, uma infração de caráter instantâneo, que se exaure no ato de sua
prática, sem possibilidade de reversão ou adequação posterior.
Nessas hipóteses, a jurisprudência tem afastado a exigência de prévia notificação para que
se aplique a sanção pecuniária prevista na legislação, considerando que a finalidade da notificação —
restaurar a legalidade ou cessar os efeitos da propaganda — se mostra, desde logo, inatingível.
Nesse sentido:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
7 of 9
01/07/2025, 16:23

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. BEM DE USO COMUM. TEMPLO RELIGIOSO. . DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente representação por propaganda
eleitoral em bem de uso comum, consubstanciada na realização de campanha no interior de templo
religioso, com posterior divulgação em rede social.
2. A recorrente alega que a propaganda foi veiculada em momento no qual não havia culto religioso,
tratando-se de evento privado, e que a remoção da propaganda demonstra sua boa-fé.
Subsidiariamente, requer o afastamento da multa.
3. O Ministério Público Eleitoral pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a realização
de culto não é requisito para a configuração da irregularidade, e que a divulgação da propaganda gerou
desequilíbrio no pleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a propaganda eleitoral realizada no interior de
templo religioso, em momento no qual não estaria ocorrendo culto, configura propaganda irregular em
bem de uso comum, nos termos do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, e se a ausência de notificação
prévia para a restauração do bem impede a aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que a propaganda tenha sido veiculada em horário diverso de culto, o templo religioso é
considerado bem de uso comum para fins eleitorais, nos termos do art. 37, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
6. A recorrente não comprovou que o espaço da igreja lhe foi cedido na condição de particular, de forma
que a prova é apenas uma declaração unilateral da parte, que não constitui prova idônea para
comprovar o fato alegado.
7. A finalidade do art. 37, § 1º, da LE é evitar a realização de propaganda em local de acesso
irrestrito, o que poderia caracterizar privilégio e violação da igualdade entre os candidatos.
8. A realização de propaganda em templo religioso, ainda que fora do horário de culto, confere
posição privilegiada ao candidato, comprometendo a isonomia da disputa.
9. A veiculação da propaganda em rede social amplia o alcance da mensagem, atingindo eleitores que
não estariam fisicamente presentes no local.
10. A notificação prévia para restaurar o bem é dispensável em casos de propaganda eleitoral
com infração instantânea, na qual não há lesão patrimonial a ser reparada.
11. A exclusão da postagem após a notificação da Justiça Eleitoral não exclui a multa, pois a
constatação da irregularidade é objetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
13. Mantida a sentença que julgou procedente o pedido contido na Representação, aplicando a multa à
Recorrente em seu patamar mínimo, a saber R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 37, §§1º e
4º, da Lei nº 9.504/97.
Tese de Julgamento: 1. A realização de propaganda eleitoral no interior de templo religioso, ainda que
fora do horário de culto, configura propaganda irregular em bem de uso comum, nos termos do art. 37,
§1º, da Lei nº 9.504/97. 2. A notificação prévia para restaurar o bem é dispensável em casos de
propaganda eleitoral com infração instantânea, na qual não há lesão patrimonial a ser reparada.
(...)
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060019727, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE - DJE, 05/05/2025; não destacado no original]
Assim, a imposição da multa independe de providência preliminar, uma vez que não há
medida corretiva possível, sendo suficiente a comprovação da prática irregular para ensejar a
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
8 of 9
01/07/2025, 16:23

responsabilização do agente.
Em consequência, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a representação.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-
LHE provimento.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600249-76.2024.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS,
FENELON BUENO MOREIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO
- PR109379, LUANA VANESSA MENDES - PR99344 - RECORRIDA: FORÇA DO POVO [REPUBLICANOS /
MDB / PSB / UNIÃO] - LAPA - PR - Advogado do(a) RECORRIDA: JACKSON PINTO DA LUZ - PR114810
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
29/06/2025 19:20:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 44577006
25062919204038400000043517463
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/docume...
9 of 9
01/07/2025, 16:23